Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0716439-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF AGRAVADO: DANYELLA LÁZARO DE SALES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, em desfavor de DANYELLA LÁZARO DE SALES, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 192135733, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0704917-18.2020.8.07.0012, pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 24 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator